Tribunal: CARF
Processo: 10640.000471/2006-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.000471/2006-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-004.954 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de abril de 2020
Recorrente
BRENO LINHARES PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
DEDUÇÃO
INDEVIDA
-DESPESA
COM
INSTRUÇÃO
-
DOCUMENTAÇÃO HÁBIL - COMPROVAÇÃO
Quando da apresentação da DAA pelo contribuinte é possível a dedução das
despesas com instrução, respeitados os limites legais, da base de cálculo do
IRPF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 116 a 121),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu as glosas de dedução indevida
despesas médicas e dedução indevida de despesas com instrução.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$5.534 ,91, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.000471/2006-30
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.954 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000471/2006-30

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

Em sua peça impugnatória de fls.0l/l5, com juntada de documentos à fls.22/43, o
contribuinte contesta o lançamento efetuado, quando, em apertada síntese argumenta
quez O autuado deduziu como “despesas com instrução” os gastos financeiro efetuados
com o curso de especialização em Gestão Hospitalar ministrado pelo Instituto Mineiro
de Estudo e Pesquisa em Nefrologia, “para seu próprio aperfeiçoamento e crescimento
profissional”, conforme lhe faculta o artigo 39, § 3°, da Instrução Normativa SRF n°
15/2001; 2) O contribuinte é médico e “tal curso é direcionado somente aos
profissionais da área de saúde, ou seja, a classe médica”; 3) Os recibos emitidos pelas
profissionais liberais Dra. Aparecida Cristina Pereira e Dra. Márcia Moreira Couto
Justino não podem ser glosados pois estão em estrita consonância ao disposto no artigo
80 do Regulamento do Imposto de Renda; 4) Na fase impugnatória, “tomou o cuidado e
a diligência em apresentar todos os recibos médicos em estrita consonância ao
dispositivo legal acima mencionado e não há razão alguma para imputar qualquer
contrariedade perante tais documentos particulares”; 5) “A multa de 75% e'
absolutamente confiscatória e implica, hoje, no enriquecimento ilícito do Estado”; 6) Há
impossibilidade de se utilizar a Taxa SELIC como juros moratórios para os créditos
fiscais federais, estaduais ou municipais “já que a mesma, tal como definido pelo seu
regulamento, não possui característica de juros moratórios”, “a natureza remuneratório
da Taxa SELIC fica evidenciada pela forma em que é calculada, qual seja, pela variação
do rendimento do valor de mercado de diversos títulos públicos”.

A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/JFA que, por unanimidade,
em 28/11/2008, no acórdão 09-21.766, às e-fls. 125 a 132, julgou a impugnação parcialmente
procedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls.
136 a 145, no qual alega:

5. As despesas com instrução deduzidas pelo Contribuinte Recorrente referem-se ao
curso de Gestão Hospitalar realizadas junto ao Instituto Mineiro de Estudo e Pesquisa
em Nefrologia - IMEPEN, curso de especialização destinado exclusivamente a médicos,
como é o caso do Recorrente.
6. Assim é que as deduções com instrução apontadas pelo Recorrente encontram
respaldo legal, não havendo motivações para a glosa das mesmas.
(...)
9. Na realidade o Recorrente equivocou-se ao indicar referido CNPJ. Através de uma
análise mais atenciosa do recibo emitido pela Fundação IMEPEN, o CNPJ indicado
deveria ser o de 20.460.069/0001-05. O recibo de pagamento em anexo, emitido pelo
próprio IMEPEN comprova as informações ora prestadas, bem como o certificado do
curso.
l0. Com as corretas informações ora prestadas pelo Recorrente, o confronto de dados
entre as receitas do “novo” CNPJ (Fundação IMEPEN) e as despesas dedutíveis
declaradas pelo Contribuinte, verificar-se-á a inexistência de créditos a ser recolhido
pelo Recorrente.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.954 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000471/2006-30

ll. Isso porque o saldo de imposto a recolher referia-se exatamente às 'despesas com
instrução' glosadas pelo turma julgadora.
12. A multa de 75%, por sua vez, também havia como base de cálculo a glosa efetivada
pelo fisco. Assim, não havendo imposto a pagar não que se falar em multa, pois não
existe base de cálculo para a mesma.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 09/12/2008, e-fls. 135, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 07/01/2009, e-fls. 136, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 116 a 121),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu as glosas de dedução indevida
despesas médicas e dedução indevida de despesas com instrução.
A decisão da DRJ afastou a glosa com as despesas médicas, como se vê:
Ainda, para fins de delimitação da lide, a decisão de piso aponta que o
contribuinte não se insurgiu face as seguintes glosas:

No intuito de sanar as falhas apontadas nos recibos de fls.6l/65 e fls.66/67 fornecidos
respectivamente pela psicóloga Dra. Aparecida Cristina Dias Pereira, no montante de
R$ 3.050,00, e pela cirurgiã-dentista Dra. Márcia Moreira Couto Justino, no montante
de R$ 3.300,00, apresentados à autoridade revisora durante a ação fiscal, o contribuinte
trouxe aos autos, juntamente com sua peça contestatória, a declaração de fls.22, na qual
a mencionada psicóloga informa seu endereço profissional, e Luna segunda-via dos
recibos emitidos pela precitada cirurgiã-dentista, apensados a fls.28, nos quais ela
qualifica os serviços prestados como “tratamento odontológico”.
Quanto aos gastos financeiros referentes ao Ministério da Saúde, o impugnante
apresenta o Comprovante Anual de Rendimentos lhe fornecido pela precitada fonte
pagadora, anexado a fls.43, onde consta, no campo “informações complementares”, a
ocorrência de “despesas médico-odonto-hospitalares” no valor de R$ 1.984,59.
Considerando, portanto, que foi superada, mediante a apresentação dos documentos em
pauta, a motivação do fiscal autuante para a glosa efetuada nas “despesas médicas”
correlatas, deverá ser restabelecida, na Declaração de Ajuste Anual IRPF/2003 do
contribuinte, a importância pleiteada a este título.
Vale observar, por oportuno, que não se constata, no presente processo, ter o fiscal
autuante envidado maiores esforços visando comprovar a realização das despesas
médicas em questão, notadamente a efetiva ocorrência dos pagamentos correspondentes.

Logo, a lide restringe-se a dedução indevida com despesas com instrução.

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-004.954 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000471/2006-30

Da dedução com despesas de instrução
A teor do disposto no artigo 8o, inciso II, alínea b, da Lei no 9.250, de 1995, são
dedutíveis os pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil, compreendendo as
creches e as pré-escolas, ao ensino fundamental, ao ensino médio, à educação superior,
compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação (mestrado, doutorado e
especialização) e à educação profissional, compreendendo o ensino técnico e o tecnológico.
Ainda, o novo Regulamento de Imposto de Renda (RIR) prevê a possibilidade
de dedução com instrução:

Art. 74. Na determinação da base de cálculo do imposto sobre a renda devido na
declaração de ajuste anual, poderão ser deduzidos os pagamentos de despesas com
instrução do contribuinte e de seus dependentes, efetuados a estabelecimentos de
ensino, relativamente à educação infantil, ao ensino fundamental, ao ensino médio, à
educação superior, e à educação profissional, até o limite anual individual de (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, caput, inciso II, alínea “b”):
I - R$ 2.830,84 (dois mil, oitocentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos), para o
ano-calendário de 2010;
II - R$ 2.958,23 (dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais e vinte e três centavos),
para o ano-calendário de 2011;
III - R$ 3.091,35 (três mil, noventa e um reais e trinta e cinco centavos), para o ano-
calendário de 2012;
IV - R$ 3.230,46 (três mil, duzentos e trinta reais e quarenta e seis centavos), para o
ano-calendário de 2013;
V - R$ 3.375,83 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e três centavos),
para o ano-calendário de 2014; e
VI - R$ 3.561,50 (três mil, quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos), a
partir do ano-calendário de 2015.
§ 1o É vedada a transferência de valor de despesas superior ao limite individual de uma
pessoa física para outra (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, caput, inciso II, alínea
“b”).
§ 2o Não serão dedutíveis as despesas com educação do menor considerado pobre que o
contribuinte apenas eduque (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, caput, inciso IV).
§ 3o As despesas de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
decorrência de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 733 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo alimentante na
determinação da base de cálculo, observados os limites previstos neste artigo (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 4o Para fins do disposto neste artigo, também são considerados estabelecimentos:
I - de educação infantil - as creches e as pré-escolas;
II - de educação superior - os cursos de graduação e de pós-graduação; e
III - de educação profissional - os cursos de ensino técnico e de ensino tecnológico.
§ 5o Para fins do disposto no § 4o, são considerados cursos de pós-graduação:
I - a especialização;
II - o mestrado; e
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-004.954 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000471/2006-30

III - o doutorado.

Em sede de Recurso Voluntário, a instituição de ensino declara que recebeu do
contribuinte, no ano de 2002, a importância de R$2.520,00 relativa ao pagamento de curso de
especialização (e-fls. 142 a 146), motivo pelo qual afasto a glosa, restrita ao limite dedutível para
o ano calendário de 2002.
Feitas estas considerações, conheço do presente Recurso Voluntário para, no
mérito, dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital